Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-71.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: que foi enfrentada e decidida adequadamente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004452-71.2023.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente. Matéria devolvida a este Órgão Julgador que foi enfrentada e decidida adequadamente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente. Matéria devolvida a este Órgão Julgador que foi enfrentada e decidida adequadamente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.